Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008262-70.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: HELIAS BATISTA RAMOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de HELIAS BATISTA RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 325956), que o condenou por lesão corporal grave a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva – art. 129, § 1o, I, do CP – (ID 126602163).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos para custódia provisória; 2) não haveria contemporaneidade entre os registros criminais do paciente e o ato constritivo.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “aplicando, se necessário, medidas cautelares” (ID 126602162), com documentos (ID 126602163/ID 126602168).
Relatos.
Em 3.5.2022, o Juiz-Presidente fixou a pena, estabeleceu o regime fechado e decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto aos elementos de antecedentes criminais, conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, pois o réu é contumaz na prática de crimes contra a vida. Como se vê da extensa lista de antecedentes o réu já possui várias condenações, com coisa julgada anterior e posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de no 0001104- 08.2007.8.11.0064. Portanto, a condenação pelo crime de homicídio qualificado, proferida nos autos de no 0000020-81.2002.8.11.0052, proferida pelo Juízo de Rio Branco/MT, que tem coisa julgada em 02 de junho de 2006, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, as condenações pelos crimes de homicídio simples e lesão corporal serão computadas, neste momento, como maus antecedentes, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. [...]
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
O réu, conforme já mencionado, é reincidente específico em lesão corporal grave, respondendo ao Executivo de Pena de no 0001104- 08.2007.8.11.0064. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Inexistem atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.
Conforme preceitua o art. 33, § 2o , a, do Código Penal, o regime inicial para o condenado é o fechado, posto que, apesar de aplicada pena inferior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente específico, possui executivo de pena em trâmite e cometeu o presente crime no regime semiaberto; portanto é necessário maior rigor.
Quanto ao requerimento ministerial, o condenado ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de duas condenações pendentes de análise recursal, sendo que uma delas foi nesse Tribunal Popular do Júri, por tentativa de homicídio, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos.
Conforme consta, o acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de no 1024303-74.2020.8.11.0003, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de no 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida.
Não bastasse, temos também que o réu foi recentemente condenado por este Tribunal Popular do Júri, nos autos de no 0012370-06.2018.8.11.0064, pela prática de tentativa de homicídio. Além disso, na referida ação penal, fora decretada a sua prisão. Temos também que, realizada audiência de custódia naquele feito, após o cumprimento do mandado de prisão, foi verificado e confirmado pelo próprio réu que, logo após a condenação e decretação da prisão, planejava sair desta cidade, sob alegação de que iria buscar trabalho em uma fazenda. Portanto, vê se que o mesmo objetivava frustrar a aplicação da lei penal, evadindo-se deste distrito de culpa.
Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso. [...]
Não pode ser olvidado ainda, que o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos.
Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]
Assim, a decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 126602163)
Pois bem.
O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Rondonópolis fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas condenações do paciente por tentativa de homicídio [em 27.4.2022] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [em 27.5.2021], posteriores ao crime cometido nesta ação penal [em 31.1.2009] e à substituição da custódia provisória por medidas cautelares por esta e. Câmara Criminal [em 2.9.2019], as quais encontram-se na fase recursal (PJE N.U 0012370-06.2018.8.11.0064 e 1024303-74.2020.8.11.0003), além de possuir execução penal em curso, cuja somatória das penas totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064).
A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 716043/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2022).
Quanto à contemporaneidade, os registros criminais indicados para constrição preventiva referem-se a condenações recentes [menos de um ano], de modo que se encontra presente “na perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão” (STJ, AgRg no HC 625305/MG – Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.8.2021).
Frise-se que o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória, diante de elementos contemporâneos que a justifique e com a culpa formada (STF, RHC no 131705, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumado e tentado.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO